Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. SUSCITAR EM PRELIMINAR DE DEFESA. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA.
1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Ressalte-se que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial nas hipóteses em que inequívoca a escolha aleatória, e portanto injustificada, do foro para o ajuizamento da demanda.
3. Sendo assim, é razoável imaginar que não tenha havido má-fé ou mesmo “escolha aleatória” da Circunscrição do Guará pela parte autora, pois, propôs a demanda indicando na inicial o endereço da empresa executada localizado na região administrativa do Guará, o que enquadraria na hipótese do artigo 781, inciso I, do CPC.
4. A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de defesa do réu, não sendo possível a declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil, principalmente quando não se trata de relação de consumo.
5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.